Tribunal: TJES
Processo: 5013430-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013430-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO SANTOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. VEDAÇÃO EXPRESSA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA (ora Recorrente/Recorrido) em face de BANCO BMG SA (ora Recorrente/Recorrido) , aduzindo o requerente, em síntese, a ausência de consentimento na contratação de um cartão de crédito consignado, alegando que não contratou ou autorizou terceiros a fazê-lo em seu nome. Afirma que, mesmo que tenha assinado algum documento, não recebeu valores e não reconhece os empréstimos. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, a conversão da modalidade de crédito para empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 15932605) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Cancelar os contratos de cartão de crédito consignado objeto dos autos e B) Determinar que a parte ré cesse a realização de descontos.

3.
Em seu Recurso Inominado (ID nº 15932616)
,
a parte Autora
, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo que os contratos foram formalizados mediante fraude e que não houve consentimento para a contratação do cartão de crédito. Reitera que não reconhece os empréstimos e que não recebeu os valores objeto da lide.
Já a Ré interpôs Recurso Inominado (ID n.º 15932611)
, pugnando pela reforma da sentença, para a improcedência total dos pedidos autorais, sob o argumento de que a contratação foi válida.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15932628), suscita a preliminar de prescrição, ao argumento de que a pretensão para discutir os valores cobrados, relativos a contratos de 17/08/2015 e 07/06/2023, estaria prescrita, com base no prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, IV ou V, do Código Civil. No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e realizada por iniciativa do próprio autor. Afirma que a documentação comprova a anuência do consumidor e a efetiva utilização do crédito por meio de saques, cujos valores foram disponibilizados em contas indicadas pelo autor.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. De início, a parte Ré, por meio de suas contrarrazões, suscita a preliminar de Prescrição e Decadência. A situação dos autos envolve o debate acerca da relação de trato sucessivo, na qual o termo inicial para a contagem dos prazos se renova a cada desconto. Assim, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da última parcela ou do último desconto. A tese da Ré, que utiliza a data de assinatura do contrato como marco inicial, ignora a natureza continuada da lesão e, portanto, deve ser categoricamente rejeitada.

7. Quanto ao recurso interposto pela parte Autora. O pleito de declaração de nulidade ou conversão do contrato de cartão de crédito encontra-se prejudicado. Não obstante o dispositivo sentencial conste o cancelamento dos contratos, tal ponto padece de erro material e deve ser retificado, uma vez que na fundamentação da decisão restou efetivamente demonstrado que se trata de nulidade dos contratos, nos seguintes termos:

“Os contratos, assim, são nulos de pleno de direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual devem ser cancelados os descontos em benefício previdenciário da parte autora, a título de cartão consignado (RMC e RCC) junto ao banco requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão dos aludidos cartões de seu benefício previdenciário”.

8. Em análise aos autos, a parte Ré demonstra, por meio de comprovantes de transferência, a disponibilização à parte Autora das seguintes quantias: R$1.300,00, R$273,00, R$151,00, R$60,75, R$407,42, R$1.567,30 (ID nº 15932597, fls. 1 a 6) e R$1.908,43 (ID nº 15932597) , totalizando R$5.667,90 disponibilizados ao consumidor. Conforme demonstrado nos documentos anexados pela própria Ré, as cinco primeiras quantias referem-se ao contrato RMC, enquanto as demais quantias referem-se ao contrato RCC.

9. Por sua vez, a parte Autora trouxe planilhas indicando os descontos realizados em sua conta bancária, sendo a título de RMC (ID nº 15932602) descontada a quantia de R$6.327,85, no período de 01/2016 até 08/2024, e, quanto ao RCC (ID nº 15932602), a quantia de R$1.006,59, entre 07/2023 até 08/2024. Nesse sentido, faz jus o consumidor à restituição dos valores, uma vez que, decretada a nulidade dos contratos, torna-se necessário o retorno ao "status quo ante". A assertiva a quo de que os valores se compensariam está incorreta, sendo os valores efetivamente comprovados nos autos (IDs nº 15932019 e 15932604).

10. Ademais, sendo reconhecida a nulidade dos instrumentos contratuais, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são manifestamente indevidos. A restituição em dobro é medida que se impõe, pois a imposição de um contrato sem a devida anuência do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

11. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido, necessário o arbitramento da indenização extrapatrimonial no caso, a fim de atender à dupla função do instituto, Reparatória para a vítima e pedagógica para ofensor, de forma que entendo que a quantia de R$4.000,00 é suficiente para tanto, sem gerar violação à razoabilidade e proporcionalidade ou enriquecimento ilícito à parte.

12. Quanto ao recurso da parte Ré. Não há que se falar na improcedência total dos pedidos autorais, a parte Ré não comprovou de forma inequivoca a validade dos contratos objeto dos autos, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). Ademais, é necessária uma análise especial no que diz respeito à contratação do contrato de RCC. A formalização do negócio jurídico se deu por meio de chamada telefônica (ID n.º 15932590), modalidade expressamente vedada pelo art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28/2008, vejamos:

“Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: [...] III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”. (Grifo nosso).

13. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS SEGUINTES TERMOS:

A) Retificar a disposição sentencial quanto ao Cancelamento dos contratos, para que passe a ser entendido a Anulação dos mesmos, conforme fundamentação;

B) CONDENAR a parte Ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, apurando-se o montante final em fase de cumprimento de sentença. Conforme planilha (ID nº 15932019 e 15932604), os descontos comprovados somam R$7.334,44, que, restituídos em dobro, totalizam R$14.668,88. A restituição de outras parcelas eventualmente descontadas no curso do processo, acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do prejuízo e, após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

C) CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA), após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Sendo ambos os consectários calculados a partir desta decisão;

D) Permitir a compensação dos valores disponibilizados ao consumidor na quantia de R$5.667,90, valores que devem ser acrescidos de correção monetária (IPCA) a partir do prejuízo;

14.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)